Tribunal: TJSP
Processo: 1000599-16.2017.8.26.0360
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
RECURSO – AGRAVO INTERNO – EFEITO SUSPENSIVO – Reiteração do pedido negado por decisão monocrática do Relator – Não evidenciada hipótese de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – Efeitos próprios da decisão proferida em sede recursal – Agravante que realizou o depósito do valor da multa e alegou que a empresa é saudável e lucrativa – Tempo necessário para o conhecimento

Ementa:
RECURSO – AGRAVO INTERNO – EFEITO SUSPENSIVO – Reiteração do pedido negado por decisão monocrática do Relator – Não evidenciada hipótese de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – Efeitos próprios da decisão proferida em sede recursal – Agravante que realizou o depósito do valor da multa e alegou que a empresa é saudável e lucrativa – Tempo necessário para o conhecimento do recurso, por si só, não configura o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, necessários à concessão do efeito pretendido – Possibilidade de aguardar-se o conhecimento colegiado para conhecimento das razões recursais – Agravo não provido.

Dispositivo: Negaram provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036749
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1000599-16.2017.8.26.0360/50000, da Comarca de Mococa, em que são agravantes
SUPERMERCADO PIERIM LTDA, LUIZ ALBERTO GERALDO, LUIZ
GUILHERME GERALDO, OLINDA RIBEIRO CAIXETA GERALDO e SÉRGIO
MARCOS GERALDO JÚNIOR, é agravado PEDRO GERALDI FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) E MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1000599-16.2017.8.26.0360/50000 -Voto no 40.183
2
VOTO No
: 40.183 (DIGEMPV)
AGRV. No
: 1000599-16.2017.8.26.0360
COMARCA : MOCOCA
AGTE.
: SUPERMERCADO
PIERIM LTDA E OUTROS
AGDO.
: PEDRO GERALDI FILHO
RECURSO

AGRAVO
INTERNO
EFEITO
SUSPENSIVO
Reiteração do pedido negado por
decisão monocrática do Relator
Não evidenciada
hipótese de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo – Efeitos próprios da decisão proferida em sede
recursal Agravante que realizou o depósito do valor da
multa e alegou que a empresa é saudável e lucrativa

Tempo necessário para o conhecimento do recurso, por
si só, não configura o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo, necessários à concessão do
efeito pretendido
Possibilidade de aguardar-se o
conhecimento colegiado para conhecimento das razões
recursais Agravo não provido.
Dispositivo: Negaram provimento ao recurso.
Agravo de Interno interposto por Supermercado Perim
Ltda., Luis Alberto Geraldo, Luiz Guilherme Geraldo, Olinda Ribeiro
Caixeta Geraldo e Sérgio Marcos Geraldi Junior, dirigido à r. decisão
monocrática deste Relator (fl. 927-928), que indeferiu o pedido de
atribuição de efeito suspensivo à r. sentença proferida pelo Exmo. Dr.
Sansão Ferreira Barreto, MM. Juiz de direito da E. 1a Vara Cível da
Comarca de Mococa (fl. 549-560), ajuizada por Pedro Geraldi Filho , ora
embargado (fl. 1-5).
O Agravo Interno é dirigido a decisão monocrática
deste Relator (fl. 927-928), que indeferiu o pedido de efeito suspensivo
para impedir o cumprimento provisório da sentença, no qual e busca a
cobrança forçada da quantia de R$ 100.000,00 a título de multa, com o
seguinte teor:
Apelação Cível Processo no 1000599-16.2017.8.26.0360
Relator(a): RICARDO NEGRÃO
Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1000599-16.2017.8.26.0360/50000 -Voto no 40.183
3
Busca a apelante a atribuição de efeito suspensivo à r.
sentença para impedir o cumprimento provisório da
sentença, no qual se busca a cobrança formada da
quantia de R$ 100.000,00 a título de multa.
O Supermercado Pierim obteve, no ano de 2019, receita
de R$ 2.909.995,05 (fl. 845-889), especialmente fl. 889),
possuindo, naquele exercício, ativo circulante de R$
21.769.946,74 (fl. 890).
Nesse contexto, em que pese o considerável valor da
multa cominatória imposta, não se vislumbra perigo de
dano à requerente, acreditando-se que, se de fato, a
penhora
de
R$
100.000,00
inviabilizar
o
desenvolvimento de sua atividade empresarial, é
possível que a apelante esteja em estado pré-falimentar.
A ausência do periculum in mora é o quanto basta para
o indeferimento do pedido.
Traslade-se cópia desta decisão para a Petição n.
2198325-86.2020.8.26.0000.
Publique-se.
Intime-se
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator

Em sua minuta recursal, a agravante reitera o pedido
de concessão do efeito suspensivo para evitar que o valor depositado seja
levantado pelo agravado.
Argumenta que a atribuição de efeito suspensivo ao
recurso de apelação não depende da demonstração do fumus boni iuris e
do periculum in mora simultaneamente, por força do que dispõe o artigo
1.012, § 4o, do Código de Processo Civil, cujo enunciado se transcreve:
Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1000599-16.2017.8.26.0360/50000 -Voto no 40.183
4
(...)
§ 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser
suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a
probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo
relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou
de difícil reparação.
Nesse compasso, a agravante pontua, que ao contrário
do entendimento adotado na r. decisão agravada, a suposta ausência do
periculum in mora não ensejaria a imediata e automática rejeição do
pedido de efeito suspensivo, porque o dispositivo invocado do Código de
Processo Civil (art. 1.012, § 4o), é claro no sentido de que os requisitos não
são cumulativos, bastando a demonstração da probabilidade de
provimento do recurso.
Defende que “seria injusto submeter uma sociedade
empresarial saudável e lucrativa ao pagamento de uma multa processual
indevidamente aplicada, unicamente porque tem reservas suficientes
para custeá-la.”
Discorre sobre os fundamentos da ação primitiva,
observando que nunca desrespeitaram qualquer decisão judicial e mesmo
assim a r. sentença condenou a agravante ao pagamento da multa de R$
100.000,00.
Diz que já depositaram o valor em Juízo e que não
concordam com o desembolso uma vez que demonstrado a “probabilidade
do provimento do recurso” é suficiente para se atribui o efeito suspensivo
almejado.
Ao final, postulou pela reconsideração imediata da r.
decisão agravada para que seja atribuído o efeito suspensivo ao recurso
de apelação interposto nos autos no 1000599-2017.8.26.0360, evitando-se
que o agravado levante o valor já depositado.
O recurso não merece provimento.
A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou
o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do
Código de Processo Civil.
A argumentação da embargante de que ausência do
periculum in mora não ensejaria a imediata e automática rejeição do
pedido de efeito suspensivo, já que o artigo 1.012, §4o do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1000599-16.2017.8.26.0360/50000 -Voto no 40.183
5
Processo Civil não exige que os requisitos sejam cumulativos, bastando a
demonstração da probabilidade de provimento do recurso, não é suficiente
para conceder o efeito almejado.
Como já se afirmou, o objetivo da agravante é impedir
o cumprimento provisórios da r. sentença no tocante à multa imposta no
valor de R$ 100.000,00; e, restou evidenciado nos autos que a embargante
obteve receita de R$ 2.919.995,05 no exercício fiscal de 2019 (fl. 845-889),
com ativo circulante da ordem de R$ 21.769.946,74 (fl. 890).
Nesse compasso, é evidente que inexiste o perigo de
dano irreparável à requerente.
Como expressamente confirmou a agravante em seus
fundamentos, “seria injusto submeter uma sociedade empresarial
saudável e lucrativa ao pagamento de uma multa processual
indevidamente aplicada, unicamente porque tem reservas suficientes
para custeá-la.”.
A própria agravante confirma que a sociedade é
saudável e lucrativa , inexistindo, portanto, elementos que indique
qualquer perigo de dano em não conceder o efeito suspensivo. Diga-se de
passagem, que a própria agravante juntou comprovante do depósito do
valor da multa (fl. 7-9), de modo que, mais uma vez se verifica que não há
qualquer perigo de dano iminente.
Por
outro
lado,
também
não
há
qualquer
demonstração pela agravante da probabilidade de que o recurso de
apelação será provido.
Nesse contexto, a agravante não traz nenhuma
evidência de risco premente, para além dos efeitos próprios do
cumprimento da decisão proferida pela r. sentença singular.
O tempo necessário para o conhecimento do recurso,
por si só, não configura o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo, necessários à concessão do efeito pretendido.
Assim, diante da ausência dos requisitos legais,
correta a decisão agravada.
Pelos fundamentos expostos, nega-se provimento ao
recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1000599-16.2017.8.26.0360/50000 -Voto no 40.183
6
RICARDO NEGRÃO
RELATOR